Tribunal: STJ
Processo: 0322668-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030177 - SP (2025/0322668-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JULIO RODRIGO BONIFACIO (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS - SP422813
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. CRIMES

CONEXOS. NULIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mas concedeu
habeas corpus
a ordem para anular a decisão de pronúncia e todos os atos posteriores, determinando que o juízo
de primeiro grau proferisse nova decisão quanto às qualificadoras e aos crimes conexos, em
conformidade com o
§ 1o, do CPP.
art. 413,
2. O agravante sustenta que o
foi utilizado como sucedâneo recursal e que a decisão
habeas corpus
de pronúncia deve ter fundamentação sucinta, limitando-se ao juízo de admissibilidade para
encaminhar o processo ao Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve conter fundamentação
mínima quanto às qualificadoras e aos crimes conexos, conforme o
§ 1o, do CPP.
art. 413,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia exige fundamentação mínima para justificar a admissibilidade das
qualificadoras e dos crimes conexos, conforme o
§ 1o, do CPP, sendo insuficiente a mera
art. 413,
menção genérica aos elementos dos autos.
5. A ausência de fundamentação específica quanto às qualificadoras e aos crimes conexos viola o
princípio da plenitude de defesa, pois o acusado deve saber exatamente de quais fatos está se
defendendo.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora a decisão de pronúncia seja caracterizada pela
sobriedade, deve haver fundamentação mínima para o reconhecimento das qualificadoras e dos
crimes conexos, sob pena de nulidade.
7. No caso concreto, o juízo processante não expôs as razões que dariam suporte ao convencimento
quanto às qualificadoras e aos crimes conexos, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.
Documento eletrônico VDA52294298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: ef1c31a6-cb49-4fdc-b2af-e13cc0e0a0ed

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia deve conter fundamentação mínima para justificar a admissibilidade das
qualificadoras e dos crimes conexos, conforme o
§ 1o, do CPP.
art. 413,
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 78, I e 413, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.730/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 07.05.2024; STJ, RHC 102.953/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
06.11.2018; STJ, HC 236.676/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
17.11.2016; STJ, AgRg no AR Esp n. 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em26/5/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: ef1c31a6-cb49-4fdc-b2af-e13cc0e0a0ed

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030177 - SP (2025/0322668-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JULIO RODRIGO BONIFACIO (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS -
SP422813
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE
PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. CRIMES

CONEXOS. NULIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mas
habeas corpus
concedeu a ordem para anular a decisão de pronúncia e todos os atos posteriores, determinando
que o juízo de primeiro grau proferisse nova decisão quanto às qualificadoras e aos crimes
conexos, em conformidade com o art. 413, § 1o, do CPP.
2. O agravante sustenta que o
foi utilizado como sucedâneo recursal e que a
habeas corpus
decisão de pronúncia deve ter fundamentação sucinta, limitando-se ao juízo de admissibilidade
para encaminhar o processo ao Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve conter
fundamentação mínima quanto às qualificadoras e aos crimes conexos, conforme o art. 413, § 1o,
do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia exige fundamentação mínima para justificar a admissibilidade das
qualificadoras e dos crimes conexos, conforme o art. 413, § 1o, do CPP, sendo insuficiente a
mera menção genérica aos elementos dos autos.
Documento eletrônico VDA51414010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: f726093e-e6b4-4320-88b2-62a34d18d69a

5. A ausência de fundamentação específica quanto às qualificadoras e aos crimes conexos viola o
princípio da plenitude de defesa, pois o acusado deve saber exatamente de quais fatos está se
defendendo.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, embora a decisão de pronúncia seja caracterizada
pela sobriedade, deve haver fundamentação mínima para o reconhecimento das qualificadoras e
dos crimes conexos, sob pena de nulidade.
7. No caso concreto, o juízo processante não expôs as razões que dariam suporte ao
convencimento quanto às qualificadoras e aos crimes conexos, prejudicando o contraditório e a
ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia deve conter fundamentação mínima para justificar a admissibilidade
das qualificadoras e dos crimes conexos, conforme o art. 413, § 1o, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 78, I e 413, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.730/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 07.05.2024; STJ, RHC 102.953/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 06.11.2018; STJ, HC 236.676/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 17.11.2016; STJ, AgRg no AR Esp n. 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em26/5/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão de fls. 35-42 (e-STJ), que não conheceu o
ESTADO DE SÃO PAULO
habeas
mas concedeu a ordem, para anular a decisão de pronúncia e todos os atos posteriores,
corpus,
devendo o juízo de primeiro grau proferir nova decisão, quanto às qualificadoras e os crimes
conexos, em conformidade com artigo 413, § 1o do CPP.
O agravante alega, em suma, que o
foi utilizado como sucedâneo
habeas corpus
recursal.
Aduz que diante da ausência de comprovação de que ter sido a pronúncia proferida
em flagrante ilegalidade, mostra-se correto o não conhecimento da impetração.
Documento eletrônico VDA51414010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: f726093e-e6b4-4320-88b2-62a34d18d69a

Pondera que eventual inconformismo da defesa quanto à ausência de fundamentação
no tocante às qualificadoras e os crimes conexos constantes da pronúncia para submissão ao
julgamento de mérito pelo Tribunal do Júri, jamais poderia ser deduzido em sede de habeas
corpus.
Entende que a decisão de pronúncia deve ter fundamentação sucinta, visto que o
objetivo não é a análise exaustiva das provas, mas sim o juízo de admissibilidade para
encaminhar o processo ao Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida.
Sustenta que haverá competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes
conexos ao delito contra a vida, como a fraude processual e o furto, amplamente demonstrados
no caso em questão.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel.
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no
10/6/2020
HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgRg no HC
27/3/2020
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, passou-se à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
, de ofício,
habeas corpus

entendendo-se que razão assistia à defesa.
Ora, quanto às qualificadoras, a decisão que pronunciou o ora paciente se encontra
assim fundamentada:
"As qualificadoras descritas, do mesmo modo, devem permanecer para apreciação
pelos Senhores Jurados, porque, em tese, encontram respaldo nos elementos
coligidos nos autos" (e-STJ, fl. 28).
O Tribunal de origem assim entendeu:
Documento eletrônico VDA51414010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: f726093e-e6b4-4320-88b2-62a34d18d69a

"O recurso não comporta acolhimento. Da leitura do ato hostilizado, verifica-se que a
MM Juíza considerou as provas até então produzidas e, de maneira fundamentada,
respeitando os limites legais em relação às incursões mérito adentro, concluiu que as
qualificadoras e os crimes conexos descritos na denúncia, ao menos nesta quadra,
possuem respaldo nos autos, reservando a discussão aprofundada sobre sua
procedência ou não para o Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
A defesa baseia o seu inconformismo em trecho isolado do decisum para considerá-lo
não devidamente fundamentado, olvidando-se, contudo, do mandamento legislativo,
segundo o qual a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
todos seus elementos e sob o pálio da boa fé, conforme inteligência do art. 489, §3o,
do CPC-2015, aqui incidente por força do art. 3o do CPP. No caso, a decisão de
pronúncia apresentou os fatos tais como retratados na exordial acusatória, com
indicação das circunstâncias modificadoras da pena, apontou os elementos
probatórios coligidos aos autos, bem como descreveu o teor da prova oral produzida,
tudo a permitir a compreensão das razões do convencimento proclamado pela digna
Magistrada singular quanto à viabilidade, em princípio, da existência das
qualificadoras e dos delitos conexos, não havendo falar, assim, na alegada ausência
de fundamentação e, por conseguinte, em ofensa ao art. 93, IX, da CF/88.
Cabe transcrever julgados sobre o comedimento: "Certo que a pronúncia e eventual
julgado que a mantém devem se limitar a apontar a existência de provas da
materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1o, do Código de
Processo Penal. Assim, a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de
invadir a competência do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII, "d", da Carta Magna)"
(AgRg no HC 783266 / BA, relator Min. Jesuíno Rissato, D Je
e AgRg no
14/3/2024
HC n. 748.353/SP, relator Ministro Messod Azulay, Quinta Turma, julgado em
, D Je de 1o/12/2023). Já, em relação às qualificadoras propostas na
27/11/2023
denúncia, elas somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-
se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e
incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro
societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de
tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta
Turma, D Je
)" (e-STJ, fls. 13-16).
9/6/2015
Com efeito, cumpre registrar que, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de
Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da
acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua
autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória.
Além disso, quanto à fundamentação da pronúncia, importante frisar que ''a tarefa do
julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez
que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da
necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição
Federal'' (AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
; HC 410148/RS, Rel. Ministro
27/4/2017
5/5/2017
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
, DJe 1o/10/2017).
3/10/2017
Documento eletrônico VDA51414010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: f726093e-e6b4-4320-88b2-62a34d18d69a

No presente caso porém, quanto às qualificadoras, o Juiz limitou-se a consignar que
"as qualificadoras descritas, do mesmo modo, devem permanecer para apreciação pelos Senhores
Jurados, porque, em tese, encontram respaldo nos elementos coligidos nos autos".
Dessa forma, verifica-se que o Magistrado processante não expôs as razões que
dariam suporte ao seu convencimento, inexistindo, pois, um juízo concreto de admissibilidade,
devidamente motivado nos limites próprios da decisão de pronúncia.
Note-se que sequer foi descrito qual fato em tese praticado pelo acusado se
amoldaria às qualificadoras, o que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma
vez que o réu se defende dos fatos, e não da qualificação jurídica que lhe é imputada.
Nesse sentido, confiram-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE EXCESSO DE
LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA DEVE ESPECIFICAR E
FUNDAMENTAR AS
QUALIFICADORAS, EXIGÊNCIA DO §1o do artigo 413 do CPP. AUSÊNCIA DE
ESPECIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA no art. 121, § 2o, V, DO
CÓDIGO PENAL VIOLA O PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA DEFESA.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. A decisão de pronúncia, embora caracterizada pela sobriedade, não escapa ao
dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX).
Destacam-se a brevidade a ser dada à explanação jurisdicional e a ausência de
afirmações e entonações peremptórias. O seu objetivo é conduzir os sujeitos
processuais através do itinerário percorrido pelo magistrado para o alcance de sua
convicção, com afastamento sucinto de graves obstáculos, sem, contudo, ditá-los em
termos absolutos ou demonstrá-los unidirecionais (STF, HC 96.737, Rel. Min. Eros
Grau, 2a Turma, DJE
e HC 109.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma,
7/8/2009
DJe de
).
1/8/2012
2. Não assiste razão ao impetrante quando sustenta a ocorrência do excesso de
linguagem, porquanto o magistrado limitou-se a apresentar elementos aptos a
demonstrarem a prova da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de
indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1o, do
Código de Processo Penal.
3. Há de se reconhecer que a decisão de pronúncia não especificou as qualificadoras
em sua fundamentação, não atendendo os requisitos mínimos de fundamentação
exigidos pelo §1o do artigo 413 do CPP.
Além disso, a ausência de especificação da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, V,
do Código Penal, viola o princípio da plenitude de defesa, na medida em que o
acusado não sabe exatamente de que fato (delimitado na pronúncia) está se
defendendo. Precedentes.
4. Ordem concedida de ofício.
(HC n. 774.730/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/5/2024
23/5/2024

Documento eletrônico VDA51414010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: f726093e-e6b4-4320-88b2-62a34d18d69a

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.o, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO
PENAL, POR TRÊS VEZES. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. PROMESSA
DE RECOMPENSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. A falta de motivação apresentada pelo
julgador, ao exercer o juízo de convicção quanto à admissibilidade de uma das
qualificadoras (art. 121, § 2.o, inciso I, do Código Penal) descritas na denúncia,
constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia.
2. Não é possível olvidar que, em caso de incerteza quanto à situação de fato -
ocorrência ou não das qualificadoras - a questão deverá ser dirimida perante o
Tribunal do Júri. Todavia, o simples juízo de admissibilidade destas, proferido na
decisão de pronúncia, deverá ser exteriorizado com a exposição de elementos
concretos contidos nos autos, aptos a justificarem a convicção do magistrado quanto
à sua admissibilidade, o que não ocorreu na hipótese.
Precedentes.
3. A decisão de pronúncia deve, portanto, esclarecer os motivos pelos quais chegou a
determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa
com ausência de fundamentação.
4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para anular a sentença de pronúncia
ora atacada e determinar que o juízo processante proceda à necessária
fundamentação, em nova pronúncia, relativamente à qualificadora contida no art.
121, § 2.o, inciso I, do Código Penal.
(RHC 102.953/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/11/2018
23/11/2018

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MÍNIMA
FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito consignou que a pronúncia deve
ser sóbria na apreciação das provas, mas deve haver uma fundamentação mínima
para o reconhecimento das qualificadoras, sob pena de se desprezar o princípio
constitucional que recomenda a motivação das decisões judiciais.
2. A simples menção às folhas dos autos, sem que sejam concretamente apontadas
quais circunstâncias extraídas das provas indicadas justificam as qualificadoras, não
supre o dever de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.
3. Ordem concedida para, confirmados os efeitos da liminar anteriormente deferida,
anular a decisão de pronúncia e determinar que outra seja prolatada com a mínima
fundamentação exigida para o reconhecimento das qualificadoras.
(HC n. 236.676/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/11/2016
29/11/2016
Do mesmo modo, quanto aos delitos conexos, extrai-se da pronúncia que:
"Os crimes conexos, do mesmo modo, devem ser submetidos ao crivo do Conselho
de Sentença, lembrando que, de acordo com o artigo 413, § 1o, do Código de
Processo Penal, a pronúncia se limita a declarar o dispositivo legal em que incurso o
Documento eletrônico VDA51414010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: f726093e-e6b4-4320-88b2-62a34d18d69a

réu e a especificar qualificadoras e causas de aumento de pena, sem prejuízo de
sustentação em plenário das agravantes para avaliação na dosimetria da pena" (e-STJ,
fl. 28).
O art. 78, I, do CPP preleciona que "na determinação da competência por conexão ou
continência, "no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum,
prevalecerá a competência do júri".
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, embora caiba ao
tribunal do júri o julgamento dos crimes conexos ao homicídio, a submissão de qualquer delito
aos jurados exige a demonstração de um lastro probatório mínimo, que deve ser avaliado pelo
juiz togado na primeira fase do procedimento do júri, sendo, pois, necessário que o juízo singular
tivesse se manifestado, ainda que sucintamente, sobre os requisitos mínimos de admissibilidade
das demais imputações.
Repise-se que, "sempre que houver conexão entre um crime doloso contra a vida e
outros delitos, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de todos
eles, desde que não haja manifesta atipicidade do crime conexo ou ausência de indícios mínimos
de autoria" (HC 829462, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 11/03/2025).
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. TEMA NÃO ANALISADO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO CONEXO.
RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUBMISSÃO À APRECIAÇÃO DOS
JURADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, embora a defesa sustente a tese de nulidade da decorrente da ausência de
defesa técnica dos pacientes quando do julgamento da apelação ministerial, observa-
se que tal questão não foi objeto de análise pelo acórdão vergastado. Logo, não tendo
sido examinada a referida tese pelo TJPE, inviável seu enfrentamento por este
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância. Precedentes.
2. É cediço que a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da
acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a
presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à
materialidade do crime.
3. Na hipótese, as decisões das instâncias ordinárias reconheceram a materialidade
dos delitos e concluíram que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a
acusação quanto ao crime de organização crimininosa, com fundamento no conjunto
probatório dos autos.
4. Demais disso, reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios
suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é
manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51414010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: f726093e-e6b4-4320-88b2-62a34d18d69a

(AgRg no HC n. 807.331/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
23/10/2023
27/10/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME CONEXO.
LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO REMESSA AO CONSELHO DE SENTENÇA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal local, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela
Defesa, excluiu da decisão de pronúncia o delito de lesão corporal (art. 129, caput, do
CP), tendo em vista a ausência de indícios de autoria em relação ao referido crime.
2. A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a
submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a
hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da
materialidade do fato ou de indícios de autoria.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.693.713/GO, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2018
2/5/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO.
HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL.
IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de
indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários
à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do
Código Processual Penal.
2. Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação
jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos
crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal
popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende,
situação
necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria,
que não se verifica no caso concreto.
3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela
inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo,
salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.
4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria
necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível
em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7
/STJ.
Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51414010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: f726093e-e6b4-4320-88b2-62a34d18d69a

(AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/5/2020
3/6/2020
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51414010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:22
Código de Controle do Documento: f726093e-e6b4-4320-88b2-62a34d18d69a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.030.177 / SP
Número Registro: 2025/0322668-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010376420238260201 21745602023
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS - SP422813
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JULIO RODRIGO BONIFACIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JULIO RODRIGO BONIFACIO (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO HENRIQUE DELFINO MOREIRA DOS SANTOS - SP422813
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52267233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 9c9a6dab-b008-49d6-8d18-432365c0f5d5

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:49
Código de Controle do Documento: 9c9a6dab-b008-49d6-8d18-432365c0f5d5